Tribunal: TCU
Processo: 008.834/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Simão Fernandes da Cunha Júnior contra o Acórdão 8.462/2021-TCU-2a Câmara, que deu provimento parcial ao seu Pedido de Reexame para alterar o Acórdão 8.476/2020TCU2a Câmara, de forma a reconhecer a legalidade incorporação da vantagem como quintos de função, e encaminhar cópia da deliberação à Consultoria Jurídica deste Tribunal para providências em relação à decisão adotada nos autos da Ação 1047047-69.2020.4.01.3400.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos por Simão Fernandes da Cunha Júnior contra o Acórdão 8462/2021-TCU-Segunda Câmara , que deu provimento parcial ao seu Pedido de Reexame para alterar o Acórdão 8476/2020-TCU-Segunda Câmara , de forma a reconhecer a legalidade incorporação da vantagem como "quintos" de função; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados.